Tribunal: CARF
Processo: 12448.735233/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. INOCORRÊNCIA.
Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando constatada a improcedência das alegações apresentadas pelo contribuinte, e quando verificada a sua regularidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva competência do Poder Judiciário.
Questionamentos dessa natureza não são apreciáveis na esfera administrativa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
O contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou que a apresente com vícios, erros, ou deficiências, fica sujeito ao arbitramento de seu lucro, conforme prescrito na legislação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO
A conduta apontada pela fiscalização não foi devidamente comprovada, tanto em relação ao lançamento de omissão de receita baseada em depósitos bancários não justificados, devendo, assim, ser reduzida a multa aplicada para o patamar de 75%.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.735233/2012-07
ACÓRDÃO
1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS
PRESENTES.
INOCORRÊNCIA.
Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando constatada a
improcedência das alegações apresentadas pelo contribuinte, e quando
verificada a sua regularidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário.
Questionamentos dessa natureza não são apreciáveis na esfera
administrativa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova,
incumbindo ao autuado elidir de forma cabal a acusação fiscal. Não o
fazendo, presume-se a omissão conforme determina a legislação.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
O contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou que a apresente com vícios, erros, ou deficiências, fica sujeito ao
arbitramento de seu lucro, conforme prescrito na legislação.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO
A conduta apontada pela fiscalização não foi devidamente comprovada,
tanto em relação ao lançamento de omissão de receita baseada em
depósitos bancários não justificados, devendo, assim, ser reduzida a multa
aplicada para o patamar de 75%.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em lhe dar parcial provimento para (i) acolher o pedido de exclusão do montante de R$
1.134.920,16, depositados no Banco Itaú, nas contas 79.078, 79.079 e 11.511, de titularidade da
Recorrente; e ii) reduzir a multa aplicada para percentual ordinário de 75%.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 12-62.144
da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação, nos
seguintes termos:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
3
I - PROCEDENTES EM PARTE os lançamentos, mantendo o imposto sobre a renda da
pessoa jurídica no valor de R$ 654.409,43; a contribuição social sobre o lucro líquido, R$
203.522,82; a contribuição para o PIS, R$ 45.933,91; a contribuição para o financiamento da
seguridade social, R$ 212.002,89, acrescidos da multa no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) e dos juros de mora.
II – PROCEDENTE a sua exclusão do Simples Nacional conforme Ato Declaratório
Executivo DRF/RJ I no 250, de 05/12/2012, fl. 413, estando constituída a exclusão nesta esfera
administrativa por ausência de manifestação expressa.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
1. O presente processo tem origem nos autos de infração de fls. 434/441,
442/449, 450/457 e 458/464, lavrados pela DRF – Rio de Janeiro I, dos quais a
interessada acima identificada foi cientificada em 25/02/2013, conforme faz
prova a ciência nos próprio autos de infração, fls. 435, 443, 451 e 459,
consubstanciando exigência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica no valor
de R$ 668.705,10; da contribuição para o PIS, R$ 46.901,84; da contribuição para
o financiamento da seguridade social, R$ 216.470,30, e da contribuição social
sobre o lucro líquido, R$ 207.811,52, acrescidos da multa de ofício no percentual
de 150% e dos juros moratórios.
2. A fiscalização levada a efeito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização no Rio de Janeiro I, ao amparo do mandado de procedimento fiscal –
MPF 07.1.08.2012-0028213, apurou:
­ omissão de receita por depósitos bancários cuja origem não foi comprovada;
- excesso de receita bruta auferida pela pessoa jurídica no ano-calendário de
2008;
- que a escrituração apresentada não estava de acordo com a legislação comercial
e fiscal, pela ausência de escrituração de sua movimentação bancária, assim
arbitrou o seu lucro referente aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de
2008, para os lançamentos de IRPJ e CSL;
- em face da ausência de escrituração de sua movimentação bancária, procedeu a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2008, conforme
Ato Declaratório Executivo DRF/RJ I no 250, de 05/12/2012, fl. 413;
- com base nas omissões de receita apuradas, efetuou, também lançamentos da
contribuição para o PIS e da Cofins.
3. O enquadramento legal para o lançamento do IRPJ são os artigos 527, 530,
inciso I e 537, RIR/99, art. 27, I e 42 da Lei 9.430/96. Os demais estão descritos
nos respectivos autos de infração constante dos autos.
4. Descreve o autuante em seu Termo de Verificação Fiscal de fls. 415/419:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
4
- que a pessoa jurídica foi intimada, em 23/02/2012, por via postal com aviso de
recebimento, para apresentar:

- a intimada apresentou o livro Diário 07, mas não apresentou o livro Caixa, e não
constava escrituração de sua movimentação bancária, o que foi requerido através
de intimação em 26/03/2012;
- após sucessivas intimações, veio aos autos relação de depósitos bancários dos
bancos Itaú (c/c no 11254-7) e do Brasil (c/c no 26896-8), considerados
insuficientes pela fiscalização, que fez as requisições de informações sobre
movimentações financeiras para os referidos bancos, obtendo as informações
solicitas;
- segundo a fiscalização, a pessoa jurídica foi intimada e reintimada a comprovar,
com documentos hábeis e idôneos, a origem dos depósitos efetuados nas contas
acima citadas, conforme relação de depósitos explicitados na intimação,
devidamente individualizados, não tendo a intimada comprovado o que se pedia;
- em consequência, foi providenciada a exclusão do Simples Nacional com efeitos
a partir de 01/01/2008 e foi arbitrado o lucro considerando-se os depósitos
bancários indicados nas relações anexas ao termo de verificação fiscal e efetuados
os lançamentos dos impostos e contribuições com aplicação da multa qualificada
de 150% prevista no art. 957, II do RIR/99 e inciso I do artigo 1o da Lei 8.137/90,
sob o argumento de que o contribuinte não escriturou nenhuma das contas
bancárias, e juros de mora.
- foi intimado a comprovar o beneficiário do pagamento no valor R$ 630.000,00,
efetuado através de cheque no 13097, em 25/02/2008. O contribuinte não
conseguiu informar o beneficiário do pagamento, assim foi caracterizado o
pagamento sem causa, a beneficiário não identificado, cabendo o lançamento do
IRRF com reajustamento da base de cálculo e amparo no art. 674 do RIR/99,
sendo que auto de infração de IRRF foi processado com o no
12448.721622/2013-28 e terá tramitação própria.
5. Consta, também, dos autos, Ato Declaratório Executivo DRF/RJ-I no 250, de 5 de
dezembro de 2012 (fl. 50 e 413), de exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, emitido pela então Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro-DRJ/RJ I, com ciência em 06/12/2012,
fl. 412. A exclusão, com efeitos a partir de 01.01.2008 (Simples Nacional), foi
fundamentada consoante legislação explicitada nos referidos termos, nos quais se
descreve que o interessado, ao auferir receita bruta de R$ 10.547.393,20, no
ano-calendário de 2008, ultrapassou o limite de receita bruta estipulado para
permanência nos referidos sistemas simplificados.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
5
6. Não se conformando com os lançamentos, apresentou em 26/03/2013, petição
de fls. 512/519, argüindo em síntese:
6.1. Em preliminar, que:
6.1.1. o lançamento deve ser anulado, pois o demonstrativo de fl 33 a 36 para a
conta Itaú 11254 totaliza R$ 280.929,94 enquanto o quadro base do lançamento,
de fls. 420 é de R$ 233.295,91, causando dúvida sobre que valores foram
tributados, o mesmo ocorrendo com a conta 78933, em que o demonstrativo de
fls 27/8 totaliza R$ 431.494,94 e o quadro base do lançamento aponta R$
406.994,94;
6.2. No mérito, aduziu que:
6.2.1. os depósitos efetuados no Banco do Brasil, conforme demonstrativo de fl.
420, se referem a descontos de títulos, mas na verdade são adiantamentos
bancários e tem natureza de empréstimos, razão pela qual não representam
ingressos tributáveis, devendo ser excluídos no total de R$ 2.218.779,42, relativo
a “Descontos de Títulos”;
6.2.2. lançamentos a título de “recebimentos de fornecedor” é um equívoco na
apuração do crédito tributário, não justificando sua tributação de depósitos
bancários de origem não identificada e, portanto, devem ser excluídos da
tributação;
6.2.3. devem ser excluídas as transferências bancárias ocorridas em 31/12/2008,
de R$ 84.000,00, por se tratar de um TED entre contas do próprio contribuinte;
6.2.4. as contas do Banco Itaú somente as de no 78.933 e 11.254 eram contas de
depósito. As de no 79078, 79079, 11.511 e 11.256 eram contas de empréstimo e
devem ser excluídas, portanto, os respectivos valores, totalizando R$
1.134.920,16:

6.2.5. a conta no 11254-7 devem ser excluídos diversos valores, totalizando R$
111.647,35, conforme a seguir:
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
6

6.2.6. declarou seus tributos com base no Simples Nacional, portanto devem ser
compensados os valores por ela já recolhidos;
6.2.7 quanto à aplicação da multa de 150%, ela é improcedente, pois não é
possível a presunção de fraude ou dolo; que se admite uma certa desorganização
na contabilidade, mas esse fato não impediu a apuração do montante e o
contribuinte foi colaborativo com a autoridade fiscal, respondendo a todas as
intimações formuladas e que o motivo para um arbitramento não configura de
per si a caracterização do evidente intuito de fraude;
6.2.8. doença de um dos sócios levou à desorganização da escrituração, mas isso
não implica em estratégia para qualquer fato com conluio, dolo ou fraude, pelo
que deve ser afastada a multa qualificada;
6.2.9. a quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial é inconstitucional, pois se
trata de um direito individual, perfilado às demais cláusulas pétreas, havendo
repercussão geral no STF sobre a matéria, o que fulmina o lançamento em sua
origem;
6.2.10. requer, ao fim, seja julgado improcedente o auto de infração e exonerada
a totalidade do crédito tributário; pede a nulidade do auto por prejuízo ao direito
de defesa.
Naquela oportunidade, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a Impugnação, sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
7
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
ESCRITURAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
No caso de falta de escrituração de sua movimentação bancária, o contribuinte
será excluído do Simples por determinação legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
A requisição de informações às instituições financeiras está autorizada em lei,
independe de autorização judicial e não caracteriza violação de sigilo bancário.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS OU DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receitas a existência de créditos bancários cuja origem não
houver sido comprovada.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE SUA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração a que estiver
obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
A ausência de escrituração de sua movimentação bancária enseja o arbitramento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. PIS. COFINS. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, pois as omissões de receita apuradas neste são base de
cálculo das contribuições referidas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada quando comprovada a ausência de declaração e
escrituração de receita em montante bastante expressivo, com o agravante da
falta de registro da totalidade de sua movimentação bancária, que somente foi
apresentada quando a autoridade tributária informou do seu conhecimento.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
8
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando por seu provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Síntese dos Fatos
Conforme relato, trata-se de exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao
ano-calendário de 2008, acrescido de multa de ofício de 150%.
De acordo com o TVF, restou evidenciada a infração de omissão de receita por
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Constatou-se ainda que a escrituração
apresentada não estava de acordo com a legislação comercial e fiscal, pela ausência de
escrituração de sua movimentação bancária, arbitrando-se o lucro. Em face da ausência de
escrituração de sua movimentação bancária, procedeu-se a exclusão do Simples Nacional, através
do Ato Declaratório Executivo DRF/RJ no 250, de 5 de dezembro de 2012 (fls. 50 e 413), nos
termos do art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Cientificada do lançamento, o Contribuinte apresentou impugnação, arguindo
preliminares de nulidade e, no mérito, aduziu, em síntese, que os depósitos efetuados no Banco
do Brasil referem-se a adiantamentos bancários, que os lançamentos a título de “recebimento de
fornecedor” é um equívoco na apuração do crédito tributário, que devem ser excluídas as
transferências ocorridas em 31/12/2008, de R$ 84.000,00, por se tratar de um TED entre contas
do próprio contribuinte, que contas por ele identificadas do Banco Itaú eram contas de
empréstimos e devem ser excluídas, que a aplicação da multa qualificada é improcedente, por não
ser possível a presunção de dolo. Arguiu, ainda, a inconstitucionalidade da quebra de sigilo
bancário sem autorização judicial, e ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso
Voluntário, de forma que seja exonerado do crédito tributário.
O Acordão recorrido julgou parcialmente procedente à impugnação, para excluir da
base de cálculos valores citados no referido voto, considerando-se devidos o IRPJ no valor de R$
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
9
654.409,43; a CSLL R$ 203.522,82; a contribuição para o PIS, R$ 45.933,91; a contribuição para o
financiamento da seguridade social, R$ 212.002,89, acrescidos da multa no percentual de 150% e
dos juros de mora.
Inconformado, o Contribuinte apresenta Recurso Voluntário onde veicula as
mesmas arguições de nulidade e renova os mesmos pleitos relacionados ao mérito, inclusive sobre
a aplicação da multa qualificada.

Preliminar de Cerceamento de Defesa
Neste tópico, advoga a Recorrente que diversos erros cometidos na apuração dos
valores que formaram a base para o lançamento, tais como incluir na base tributária valores não
passíveis de tributação, como transferências entre contas do sujeito passivo e empréstimos
bancários. Estes erros, devem ser examinados no mérito, e se acaso existirem, os valores devem
ser eliminados do lançamento, não sendo o caso de nulidade.
Alegou-se ainda cerceamento do direito de defesa, em face de uma suposta
nebulosa indicação pelo autuante dos valores considerados devidos, que em uma planilha aparece
com números diferentes de outra em que instrui o auto de infração, considerando não saber ao
certo o que foi considerado passível de autuação e quais os valores foram exonerados. Não
procede a alegação, posto que todos os valores apontados como passíveis de tributação pela
fiscalização são identificados e quantificados, não havendo prejuízo a sua defesa. Aliás, tanto que
impugnou os fatos, compreendendo-os exatamente.
De fato, além do auto de infração ter sido formalizado por Autoridade competente,
permitiu ao Contribuinte o pleno exercício da defesa, materializada na impugnação tempestiva,
onde demonstrou conhecimento da matéria que deu causa ao lançamento e indicou as falhas que,
nas suas acepções, tornaram improcedente a exigência fiscal.
Assim, rejeita-se a preliminar alegada.

Alegação de Inconstitucionalidade e do Sigilo Bancário Sem Autorização Judicial
Neste tópico, alega-se a inconstitucionalidade da quebra de sigilo sem autorização
judicial, pois se trata de um direito individual, perfilhado às demais cláusulas pétreas, havendo
repercussão geral no STF sobre a matéria, o que fulmina o lançamento em sua origem.
Não prosperam os argumentos.
Em relação às suas arguições de inconstitucionalidade, é de se dizer que o mérito
não pode ser analisado por este Colegiado. Essa análise foge à alçada das autoridades
administrativas, que não dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional, sob a arguição de ofensa à
Constituição Federal.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
10
Observe-se que as supostas ofensas aos princípios constitucionais levam à discussão
para além das possibilidades de juízo desta Autoridade. No âmbito do procedimento
administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado pelo agente do Fisco está,
ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade das normas jurídicas que embasam
aquele ato.
Sobre a matéria, este Conselho já pacificou seu entendimento por meio da Súmula
no 2, cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No mais, atualmente é pacífico o entendimento de que o Fisco Federal possui o
direito de solicitar diretamente nas instituições financeiras extratos bancários de qualquer
contribuinte, desde que o faça em harmonia com o que dispõe a Lei 105/2001 e Decreto no
3.724/2001.
Nesse sentido, vale lembrar que Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da
ADI 2.859-DF, declarou constitucional o acesso direto pelo Fisco Federal à movimentação
financeira do contribuinte, e fez referência expressa ao Decreto no 3.724/2001, consignando que a
disciplina dada àquele ato regulamentar (Decreto no 3.724/2001) resguardava as garantias
processuais do contribuinte, além de proteger o sigilo de seus dados bancários.
Portanto, rejeita-se esta alegação.

Do Lançamento de IRPJ. Da Presunção de Omissão de Receitas
O contribuinte é acusado de omissão de receita, caracterizada pela falta de
comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária, tendo por
base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam -se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo, inclusive, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, em julgamento sujeito à repercussão geral:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
11
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-
2021 PUBLIC 13-05-2021)
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas,
autorizando a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Há de se esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou que este seja
o fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando é uma importância financeira de
propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não estar justificada, deve ser considerada receita
omitida, segundo a legislação acima reproduzida, presumindo-se que este montante na verdade
se origina de receita tributável auferida.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
12
O contribuinte foi intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente, e deixou de comprovar a
origem dos depósitos questionados pelo Fisco. No transcurso do processo, ele traz argumentos de
defesa que devem ser a seguir analisados.
O primeiro argumento diz respeito aos depósitos efetuados no Banco do Brasil, c/c
no 26896-8, demonstrativo de fl. 420, que segundo o autuante, se refeririam a “descontos de
títulos”, mas que na verdade seriam adiantamentos bancários e teriam natureza de empréstimos,
razão pela qual não representariam ingressos tributáveis e que, por isso, deveriam ser excluídos
R$ 2.218.779,42.
A DRJ analisou essa questão, nos seguintes termos:
11.1.7.2. No tocante a esse valor, a reclamante alega que não seria licito considerar como
omissão de receitas o desconto de título. Entretanto, tal argumento não merece prosperar.
Inicialmente, porque a contribuinte sequer comprova que se trata realmente de desconto de
título de crédito, o que poderia ser facilmente efetivado com a apresentação de cópia do
citado documento.
11.1.7.3. Ao não contabilizar a transação bancária, a pessoa jurídica deve demonstrar que
o valor depositado tem origem em operações devidamente escrituradas. No caso,
comprovar a contabilização da receita correspondente ao título. De outra forma,
plenamente aceitável a pretensão do fisco de considerar que o depósito bancário, seja ou
não desconto de título de crédito, é resultado de vendas não registradas.
11.1.7.4. Assim, voto pela manutenção da tributação dos valores referentes a desconto de
títulos.
Em recurso, a defesa assim se manifestou:
17. (...) Note-se que – ao declinar que, se a transação bancária não está contabilizada, “a
pessoa deve demonstrar que o valor depositado tem origem em operações devidamente
escrituradas” e que “de outra forma, plenamente aceitável a pretensão do fisco de
considerar que o depósito bancário, seja ou não desconto de título de crédito, é resultado
de vendas não registradas” – a DRJ está indo frontalmente contra a Lei 9.430/96.
18. Ora, justamente, a lei manda afastar a presunção de omissão quando se identifique a
causa do crédito. Caso assim não fosse, estar-se-ia diante de imponderabilidade, segundo a
qual, todo e qualquer valor não contabilizado, independente de ser tributável ou não, seria
sujeito à tributação.
19. Em valendo o argumento da DRJ, ter-se-ia que a presunção legal seria ‘iuri et de iure’
e, não, a presunção relativa criada pelo legislador. No presente caso, o extrato bancário já
fornece o pleno afastamento da presunção. Já é, em si, a prova, cujo ônus foi invertido,
produzida pelo sujeito passivo.
Equivoca-se o Contribuinte.
De acordo com o permissivo legal contido no art. 42 da Lei no 9.430/96, a pessoa
jurídica deve demonstrar que o valor depositado tem origem em operações não tributadas, que
seria o caso, em tese, de desconto de título de crédito.
Porém, mesmo alertado pela DRJ, não apresenta cópia do citado documento,
insistindo na suficiência do extrato bancário, que pouco esclarece. Assim, mantem-se a tributação
dos valores em questão.
Alega ainda o Contribuinte que os créditos sob a rubrica “recebimento de
fornecedor” (ou de clientes) não devem compor os valores tributados como omissão de receita,
devendo ser excluídos da tributação.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
13
Como se disse no tópico anterior, cabe ao contribuinte o ônus da prova, e os
extratos, com identificação resumida ou com clareza comprometida, não se mostram suficientes
para comprovação da origem dos valores creditados em conta bancária. Inexistindo prova hábil e
idônea, mantém-se a tributação destes valores.
A Recorrente contesta ainda os valores depositados nas contas correntes no 79.078,
79.079 e 11.511, do Banco Itaú, ag. no 389 e 5630. Segundo a Recorrente, são contas de
empréstimo e de mero trânsito, e que teriam sido abertas pelo próprio banco para melhor gerir o
fluxo de numerário e portanto devem ter excluídos os valores que por ela transitaram, no
montante de R$ 1.134.920,16.
A DRJ negou o pedido sob o argumento que a declaração carreada aos autos,
quando do protocolo da impugnação, não era apta para concluir que os valores depositados em
tais contas seriam passíveis de exclusão da base imponível, pois apesar de terem sido abertas pela
instituição financeira, todas seriam, em tese, passíveis de depósitos de valores pela Interessada.
Contrapondo-se a este argumento, a Recorrente fez anexar ao seu recurso
voluntário, correspondências trocadas com o banco, em especial documento da lavra da própria
instituição, cujas informações assim se resumem (e-fls. 660).

Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
14
Como se vê, as três contas correntes (79.078, 79.079 e 11.511) são movimentadas
exclusivamente pelo banco, devendo os valores que transitaram nas mesmas serem objetos de
exclusão da base imponível apurada pela fiscalização.
Assim, acolho o pedido de exclusão do montante de R$ 1.134.920,16, depositados
no Banco Itaú, contas 79.078, 79.079 e 11.511, de titularidade da Recorrente.
Em relação à conta no 11.254 do Banco Itaú, a Recorrente insiste na exclusão de
valores já analisados pela DRJ e sem que haja prova adicional. Neste ponto, por concordar com a
análise da decisão recorrida, reproduzo abaixo os fundamentos lá adotados, para adotá-los como
razões de decidir:
11.1.9.8. Da conta no 11.254 do Banco Itaú, quer a interessada a exclusão dos valores
seguintes, que seriam resgates de investimentos e/ou transferência bancária entre contas
de mesma titularidade, ou ainda cheques devolvidos:

E ainda:

11.1.9.9. Conferindo os valores apontados no quadro acima pela interessada e cotejando-
os com a análise de dados feita pela Fiscalização, base para o lançamento, verificamos:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
15
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
16

11.1.9.10. Destarte, defiro em parte o pedido da impugnante para exonerar da base
imponível os valores constantes da tabela acima, o valor R$ R$ 29.670,70 do período de
apuração 3o trimestre de 2008 e R$ 34.942,58 do PA 4o trimestre de 2008.
Ressalte-se que os valores de R$ 29.670,70 e o R$ 34.942,58 já foram excluídos da
base imponível pela DRJ, e por isso, não são objetos de Recurso Voluntário. Assim, mantem-se a
tributação dos valores não comprovados.

Dos Lançamentos da CSLL, PIS e COFINS
Os lançamentos referidos foram feitos com base nas omissões de receita apuradas
no lançamento de IRPJ.
Assim, aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, pois as omissões de receita apuradas neste são base de cálculo das
contribuições referidas.
Do Arbitramento
Em relação ao arbitramento, não houve insurgência por parte da Interessada. Dessa
forma, valida-se a autuação pelo lucro arbitrado praticada pela Autoridade Fiscal.

Da Exclusão do Simples
A interessada foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo DRF/RJI no 250, de 5 de dezembro de 2012, por haver falta de escrituração do livro
Caixa, assim como não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive a bancária,
nos termos do artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Além de não impugnar a matéria, a interessada também não registra em seu
recurso qualquer motivo de discordância quanto à sua exclusão.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
17
Assim, considero que a sua exclusão do Simples Nacional está consolidada nesta
esfera administrativa por falta de impugnação quanto ao ato.
Da Multa Qualificada
Quanto ao tema, o contribuinte sustenta a impossibilidade de presunção de fraude
ou dolo do qual decorra a aplicação da multa de 150% nos lançamentos tributários, invocando, em
seu favor a Súmula CARF no 14.
O fato invocado pela fiscalização para justificar a aplicação qualificada da multa foi
a não escrituração de contas bancárias. Veja-se:

Segundo a fiscalização, o fato do contribuinte não ter escriturado suas contas
bancárias, inclusive aquelas por ele apresentadas à Fiscalização, tal conduta enquadraria-se no
disposto do art. 44, da Lei no 9.430/96 e inciso I da Lei no 8.137/90, ou seja, autorizaria-se a
duplicação da multa, de 75% para 150%.
A decisão recorrida manteve a qualificação, nos seguintes termos:
17.3. Os fatos invocados para caracterizar a fraude pela fiscalização teriam sido a
existência de grande volume de movimentação financeira de origem não
comprovada.
17.4. Passo a decidir se cabe a aplicação da multa qualificada no percentual de
150%.
[...]
17.9. No caso dos presentes autos, a autoridade fiscal justifica a aplicação
qualificada da multa pelos seguintes fatos: “o contribuinte não escriturou
nenhuma das contas bancárias, inclusive aquelas por ele apresentadas à
Fiscalização”. Também faz referência a Acórdãos do Carf que entendem como
cabível a multa qualificada por falta de escrituração de movimentação bancária e
pela existência de grande volume de rendimentos não oferecidos à tributação.
17.10. Dos fatos presentes nos autos destaco:
- a omissão de receita mantida neste julgamento após as comprovações feitas
pela interessada foi R$ 7.066.765,33 e a receita declarada foi R$ 825.110,10, fl.
39.
Assim, a receita declarada corresponde a menos de 12% da omissão de receita
apurada e mantida neste julgamento;
­ não foi registrado em sua escrituração a totalidade de sua movimentação;
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
18
- conforme demonstrativo de fl. 421, com as exclusões feitas nesta decisão, os
créditos do Banco do Brasil correspondem a aproximadamente a 75% do total de
omissões de receita mantidas neste julgamento. Os extratos deste banco somente
foram entregue ao autuante na 2o intimação e após a afirmação de que já era do
conhecimento da RFB da existência da referida conta no Banco do Brasil,
conforme intimação de fl. 9, item 2;
- parte de sua movimentação bancária somente foi conseguida mediante RMF, fls.
253/260;
- a expressiva omissão de receita se deu em todos os trimestres do ano-
calendário.
17.11. Pelos fatos apresentados, entendo que a interessada tentou não dar
conhecimento à autoridade tributária de sua real movimentação bancária, que
resultaria na aferição de omissão de receita, estando tipificado a infração
presente no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a consequente procedência
da multa qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento)
Ocorre que nenhum destes fatos (ou melhor, condutas), nem aquele apresentado
pela fiscalização (não escrituração da movimentação bancária), muito menos o fato adicional
apontado pela decisão recorrida (grande volume de movimentação financeira), evidenciam o tipo
necessário para majorar a multa para o percentual de 150.
Penso que a aplicação da qualificação da multa revela-se adequada quando a
administração tributária se desincumbe do ônus de demonstrar que o sujeito passivo utilizou-se,
conscientemente, de mecanismos ou instrumentos que intencionalmente ocultem fatos jurídicos
que geram o dever de pagar o tributo.
Ou seja, para que se possa cogitar da multa qualificada de 150%, imprescindível que
a autoridade fiscal identifique e comprove a exata ação ou omissão dolosa, tanto no aspecto
objetivo (prática de ato ilícito), quanto no aspecto subjetivo (vontade ou intenção de lesar o fisco).
Essas situações normalmente são identificadas através de uso de meios inidôneos
para acobertar fatos que dão origem ao crédito tributário ou pela prática de medidas que induzam
a erro o trabalho da fiscalização.
Trata-se dos denominados atos dolosos ou fraudulentos, que levam ao caminho da
sonegação ou evasão fiscal, tais como uso de “notas fiscais frias”, “notas fiscais de favor”,
contabilidade paralela, conta bancária não declarada (“caixa 2), interposição fraudulenta de
pessoas (“laranjas” ou “testa de ferro”), falsidade ideológica, documentos falsos etc.
No caso concreto, inexiste registro de utilização de qualquer medida fraudulenta
por parte do contribuinte. Pelo que se vê dos autos, consubstanciado no próprio relato da
fiscalização (TVF), a qualificação adveio tão somente porque o contribuinte não escriturou sua
movimentação bancária.
Ora, a ausência de escrituração da movimentação bancária não comprova a
existência de ação dolosa do contribuinte para impedir ou retardar o conhecimento da sua
condição de contribuinte ou o fato gerador dos tributos lançados, quanto mais, no caso dos autos,
onde o lançamento baseou-se exclusivamente em registros bancários.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
19
De fato, considerando-se as gravíssimas consequências da qualificação da multa,
que ultrapassam a questão pecuniária, adentrando no terreno do direito penal tributário, não
pode a sonegação, fraude ou conluio serem presumidas.
E, no caso da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, há ainda uma atenuante: quando
a autoridade fiscal faz a opção por fiscalizar o contribuinte com base na movimentação bancária,
ela impõe a si mesma algumas limitações, e no caso, uma delas diz respeito à multa qualificada,
que em tese não se coaduna com presunções, a não ser que ela desenvolva um esforço probatório
extra para demonstrar a ocorrência das causas de qualificação da multa, e aplique o percentual
elevado, mas não foi este o caso.
Embora a presunção utilizada para efetuar o lançamento tenha respaldo em lei, ela
não serve para provar o intuito doloso do Contribuinte, para a prática infracional. Essa prova tem
que ser direta. As peculiaridades descritas no Termo de Verificação, em nada alteram as
características da ocorrência do fato gerador, até mesmo porque ele foi presumido.
Acrescente-se: o fato apontado “não escrituração da movimentação bancária”,
justificou, no caso, o arbitramento do lucro do contribuinte e, portanto, não poderia ele servir ao
mesmo tempo para a qualificação da multa de ofício.
De igual modo, também não prospera o argumento adicional apontado pela DRJ,
qual seja, numa suposta existência de grande volume de rendimentos não oferecidos à tributação.
Dizer que a infração foi cometida em montante significativo da infração, quando em
confronto com aquilo efetivamente recolhido ou declarado, nada mais é do que adotar a própria
infração, presumidamente apurada, como fundamento para a duplicação da sanção
correspondente, sem desincumbir da obrigação fiscal de provar a conduta delituosa de sonegação,
fraude ou conluio.
Características da própria omissão não servem de fundamento para qualificação da
multa de ofício. Nesse sentido, transcrevo a seguinte passagem do voto proferido pelo
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, no Acórdão 9101-005.151:
[...] apontar que a infração cometida foi de larga monta e/ou proporção, quando em
confronto com aquilo efetivamente recolhido, igualmente, representa mera conjectura
sobre a sua dimensão financeira (quantitativa), característica essa do tributo exigido que
não encontra qualquer respaldo legal no sistema tributário nacional para se revestir de
motivo para a qualificação da sanção. Novamente, adota-se elemento da própria infração,
e sobre ele elucubra-se, para arrimar a exasperação penal.
Diga-se mais: a partir de qual proporção da infração de omissão de receitas a multa de
ofício deixa de ser devida na monta de 75% e passa ser aplicada em dobro, na casa dos
150%?
Duas vezes aquilo ofertado a tributação? Quarto vezes? Ou só a partir de oito vezes? Ou,
talvez, somente depois de dez vezes?
Tal exercício acima procedido deixa claro que a ausência da devida jurisdicização de tal
fato (ou melhor, característica quantitativa, extraída da análise do débito apurado), como
elemento apto para qualificar a multa de ofício, furta qualquer previsibilidade, segurança,
isonomia ou certeza na aplicação do Direito, o que deve ser rechaçado.
E, nesse sentido, tratando-se de pena, tal ausência de respaldo legal objetivo e expresso –
seja em relação à reiteração ou à proporção da infração, ou mesmo a ambas as
características conjugadas - resulta na sua consequente sujeição total ao crivo
hermenêutico, discricionário, da Autoridade Fiscal, reforçando a sua ilegitimidade para a
devida e hígida motivação da qualificação da multa, o que contraria, inclusive, a axiologia
prestigiada, desde 1966, no art. 112 do CTN.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.582 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735233/2012-07
20
Ainda que o senso íntimo de justiça fiscal e de proteção ao Erário de muitos possa restar
sensibilizado pelas dimensões e pela duração do inadimplemento tributário, repita-se: não
existe qualquer discrímen legal correspondente a tais circunstâncias que justifique maior
severidade punitiva em face do sujeito passivo na exigência daquilo devido.
Em outras palavras, torna-se necessário que a autoridade administrativa faça um
esforço adicional, de forma a comprovar que o sujeito passivo agiu de forma deliberada e
consciente, na prática do delito sonegação, fraude ou conluio, para que haja aplicação da multa
qualificada, o que no caso, como restou evidenciado, não ocorreu.
Portanto, nestes termos, a multa aplicada deve ser reduzida ao percentual de 75%.

Conclusão
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito, voto por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para: i) acolher o pedido de exclusão do montante de R$
1.134.920,16, depositados no Banco Itaú, contas 79.078, 79.079 e 11.511, de titularidade da
Recorrente; ii) reduzir a multa aplicada para percentual ordinário de 75%.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 688
DF CARF MF
Original